Tribunal: CARF
Processo: 10380.729748/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO DE PECÚLIO.
O direito à dedução condiciona-se a comprovação dos pagamentos das contribuições, da observância do limite para dedução de 12% do total dos rendimentos declarados e que o contribuinte contribua também para a Previdência Oficial. As importâncias pagas a entidades de previdência privada a título de pecúlio não são dedutíveis para fins de apuração do imposto sobre a renda.
GLOSA DE DEPENDENTES.
A dedução restringe-se ao rol de dependentes previsto na legislação do Imposto de Renda e que seja comprovada a relação de dependência. O termo de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o trabalho são requisitos cumulativos para que irmãos sejam considerados dependentes para fins de imposto de renda - pessoa física, consoante disposto no inciso V do artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995 e inciso V do artigo 77 do RIR/99.
GLOSA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ensino fundamental (1o grau) e médio (2ograu), à educação superior (3o grau) e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes. (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, II, “b”; Lei no 10.451, de 2002; RIR/1999, art. 81; IN SRF no 15, de 2001, art. 39).
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções restringe-se a gastos efetuados com o tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes legalmente previstos e relacionados na declaração. Artigo 80, II, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729748/2012-66
ACÓRDÃO
2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL PERICLES BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO DE PECÚLIO.
O direito à dedução condiciona-se a comprovação dos pagamentos das
contribuições, da observância do limite para dedução de 12% do total dos
rendimentos declarados e que o contribuinte contribua também para a
Previdência Oficial. As importâncias pagas a entidades de previdência
privada a título de pecúlio não são dedutíveis para fins de apuração do
imposto sobre a renda.
GLOSA DE DEPENDENTES.
A dedução restringe-se ao rol de dependentes previsto na legislação do
Imposto de Renda e que seja comprovada a relação de dependência. O
termo de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o
trabalho são requisitos cumulativos para que irmãos sejam considerados
dependentes para fins de imposto de renda - pessoa física, consoante
disposto no inciso V do artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995 e inciso V do artigo
77 do RIR/99.
GLOSA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
2
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ensino
fundamental (1o grau) e médio (2ograu), à educação superior (3o grau) e
aos cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes. (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, II, “b”; Lei no 10.451, de
2002; RIR/1999, art. 81; IN SRF no 15, de 2001, art. 39).
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções restringe-se a gastos efetuados com o
tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes legalmente
previstos e relacionados na declaração. Artigo 80, II, do Regulamento de
Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso voluntário para restabelecer as glosas de valores pagos a título de despesas
médicas no importe de R$ 52,48 referente ao ano-calendário 2009.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
3
“Contra o contribuinte em referência foi lavrado Auto de Infração relativo ao imposto sobre a
renda das pessoas físicas IRPF/2007, ano-calendário 2006, IRPF/2008, ano calendário 2007,
IRPF/2009, ano-calendário 2008, IRPF/2010, ano-calendário 2009, no qual consta Glosa de
Previdência Privada, Glosa de Dependentes, Glosa de Despesas Médicas e Glosas de Despesas com
Instrução, resultando o Auto de Infração no valor de R$76.738,98 de Imposto, R$ 20.972,33 de juros
(calculados até 09/2012) e R$57.554,24 de Multa.
Cientificado da autuação, em 18/09/2012, fls.18, apresentou impugnação em 17/10/2012, fls.79,
alegando, em síntese, que:
> quanto à Glosa de Previdência Privada os valores declarados são os constantes dos seus
contracheques informados como CAPEMI;
> em relação à Glosa dos Dependentes: Miguel de Sousa Bezerra, José Eudes Bezerra, Antonio
Idelgondes Bezerra, Maria Jandir Bezerra Sousa e Ana Anadir Bezerra Sousa, alega o impugnante que
arca com todas as despesas de Saúde, Educação, Alimentação, Transporte e outras; que Miguel de
Sousa Bezerra, José Eudes Bezerra e Antonio Idelgondes Bezerra são interditos (surdos-mudos); que
Ana Anadir Bezerra Souza e Maria Jandir Bezerra Sousa são solteiras, não tem rendimento e esta
última tem problema de hipertensão, catarata e desgaste da córnea do olho esquerdo, doença que
levou a fazer uma cirurgia em setembro/2012, pago parte pelo impugnante e parte pelo FUSEX,
plano de saúde que paga para todos esses dependentes, razão pela qual acha justo que os mesmos
façam parte de sua relação de dependentes junto à Receita Federal, uma vez que os mesmos não
possuem qualquer vínculo empregatício; que sua esposa Elisangela Rodrigues Carvalho Bezerra é sua
dependente e reside com o mesmo, sendo que o outro endereço que consta como sendo dela,
refere-se ao período em que moraram na Vila Militar, tendo sido esse o endereço que forneceu
quando foi tirar o seu CPF, que, no entanto, ela mora com o impugnante; que paga todas as
despesas da esposa, com Saúde, Educação e outras, sendo que, o valor de Pensão Alimentícia que
pagou a ela em 2007 e 2008, foi por prazo determinado de dois anos, conforme Ofício do Juiz, da
Comarca de Picos-PI;
> o valor resultante do imposto e multas é impossível de ser pago, em virtude de ser pobre e
viver do salário que ganha do Ministério da Defesa, além de ser responsável por 07 (sete)
dependentes, conforme já informado, e segue alegando que não tem bens, que sua situação
financeira é difícil, que possui empréstimos bancários os quais são descontados em seus
contracheques, solicitando ao final, seja viabilizado o pagamento de sua dívida junto a esta
instituição, de acordo com suas possibilidades.
Decisão da DRJ de fls. 97/104 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O direito à dedução condiciona-se a comprovação dos pagamentos das contribuições, da
observância do limite para dedução de 12% do total dos rendimentos declarados e que o
contribuinte contribua também para a Previdência Oficial. As importâncias pagas a entidades de
previdência privada a título de pecúlio não são dedutíveis para fins de apuração do imposto sobre a
renda.
GLOSA DE DEPENDENTES.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
4
A dedução restringe-se ao rol de dependentes previsto na legislação do Imposto de Renda e que seja
comprovada a relação de dependência. O termo de guarda judicial e a prova de incapacidade física
ou mental para o trabalho são requisitos cumulativos para que irmãos sejam considerados
dependentes para fins de imposto de renda - pessoa física, consoante disposto no inciso V do artigo
35 da Lei n.o 9.250/1995 e inciso V do artigo 77 do RIR/99.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções restringe-se a gastos efetuados com o tratamento do próprio
contribuinte e de seus dependentes legalmente previstos e relacionados na declaração. Artigo 80, II,
do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
GLOSA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil (creche e educação pré-escolar), ensino fundamental (1o grau) e médio (2ograu), à educação
superior (3o grau) e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes. (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, II, “b”; Lei no 10.451, de 2002; RIR/1999, art. 81; IN SRF
no 15, de 2001, art. 39).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 112/217 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos em
sua impugnação são repisados, entretanto apresenta documentos em sede recursal.
Trata-se, fundamentalmente, das seguintes alegações: i) de ser o recorrente pobre
e não ter condições financeiras para o pagamento do crédito tributário; ii) quanto a glosa da
previdência os valores lançados nas DIRPF’s foram aqueles descontados de seus contracheques e
apresenta tais documentos; iii) quanto a glosa de despesas com dependentes reafirma que
embora os irmãos não estejam de acordo com as exigências legais o Recorrente é o responsável
financeiro de todos eles e que em 2017 solicitaria a regularização judicial da situação, quanto a Sra
Elisangela que se trata de sua esposa, embora estejam separados judicialmente, não são
divorciados e sempre moraram no mesmo endereço – quanto ao endereço constante na
intimação da RFB trata-se de residência antiga de quando serviu na Escola de Administração do
Exército de 1994 a 1996 – traz documentação nesse sentido; iv) quanto ao pagamento realizado
em 2009 a título de pensão alimentícia o valor de R$ 1.037,50 foi descontado de seu comprovante
de rendimentos anexado ao recurso; v) no que tange às glosas de despesas médicas e educação
trata-se de custos com seus irmãos. Ao final, requer que caso se entenda devido o crédito
tributário que possa realizar o pagamento de maneira parcelada com descontos mensais em seu
contracheque com um valor justo e condizente com sua remuneração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
5

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso se resume a deduções indevidas realizadas nas DIRPF
do Recorrente nos anos calendário 2007 a 2010 a título de:
 Despesas com previdência privada/FAPI;
 Despesas com dependentes;
 Despesas com instrução;
 Despesas com despesas médicas;
Quanto as deduções realizadas a título de previdência privada a decisão da DRJ
assim entendeu:
“Da Glosa de Previdência Privada.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls.21, que o contribuinte deduziu em suas Declarações de
Ajuste, anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010, respectivamente, os valores de R$ 8.761,98, R$
9.319,40, R$10.291,28 e R$11.464,68 à título de Contribuições à Previdência Privada, que intimado
para apresentar os comprovantes que deram suporte a estas deduções, nenhum documento foi
apresentado.
Também, com a impugnação o interessado não apresentou os comprovantes de Contribuições à
Previdência Privada correspondentes aos valores declarados.
Todas as deduções efetuadas na Declaração de Ajuste devem ser embasadas com comprovantes,
nos mesmos valores das deduções efetuadas, e que referidos documentos fiquem guardados em boa
ordem para serem apresentados quando solicitados.
A Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados à partir do fato gerador, para promover o
lançamento de tributos, sendo este o prazo que o contribuinte deve guardar os documentos que dão
respaldo à apuração do imposto devido.
A respeito, dispõe os artigos 73 e 797 do Decreto 3000/99 – Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, a saber:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
6
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 11, § 5o).
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de deduções e
outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos
documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem
necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
A única alegação do impugnante em relação à estas glosas foi: “... os valores por mim informados
da Fundação Habitacional do Exército e CAPEMI, foram os constantes dos descontos efetuados em
meus contracheques”.
Contudo, o impugnante não apresentou os contracheques do período lançado no presente auto
de infração, quais sejam, anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010, para comprovar o alegado.
O único contracheque que acompanha a impugnação, é da competência setembro/2012 (fls.82),
e, portanto, não diz respeito ao período lançado, mas apenas para constar, verifica-se no mesmo um
desconto à CAPEMISA-pecúlio e, se for este desconto a que o impugnante se refere, registra-se aqui,
apenas para seu conhecimento, que as importâncias pagas a entidades de previdência
complementar a título de pecúlio não são dedutíveis para fins de apuração do imposto sobre a renda
devido na declaração de ajuste anual da pessoa física.
Alegar sem provar é como não alegar.
Desta forma, ficam mantidas as glosas de deduções de Contribuições à Previdência Privada.”
Em seu recurso voluntário o contribuinte alega que os valores lançados nas suas
declarações foram os descontados em seus contracheques e que na época os apresentou a um
auditor fiscal e que por essa razão não os havia anexado aos autos, o que faz em sede recursal.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
7
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Quanto a este tópico são apresentados os seguintes documentos:
 Fls. 145 – cópia de contracheque de fevereiro de 2017 – exercício diverso do
autuado, portanto será desconsiderado;
 Fls. 156/167 – cópia de contracheques relativos ao exercício de 2007. Os
valores que foram descontados da folha de pagamento do Recorrente a esse
título são apresentados como “Capemisa – Pecúlio” ou “Capemisa – pec”. De
janeiro a novembro o valor descontado por mês foi de R$ 152,94 e o de
dezembro correspondeu a R$ 155,85 – totalizando um valor global de R$
1.838,19;
 Fls. 180/189 - cópia de contracheques relativos ao exercício de 2008. Os
valores que foram descontados da folha de pagamento do Recorrente a esse
título são apresentados como “Capemisa – Pecúlio” ou “Capemisa – pec”.
Para esse exercício não foram apresentados a totalidade dos contracheques.
Do que consta nos autos temos: Em janeiro o valor descontado foi de R$
155,85 e nos meses de fevereiro a setembro e novembro a quantia de R$
163,09 por mês – totalizando um valor global de R$ 1.623,66;
 Fls. 192/203 - cópia de contracheques relativos ao exercício de 2009. Os
valores que foram descontados da folha de pagamento do Recorrente a esse
título são apresentados como “Capemisa – Pecúlio” ou “Capemisa – pec”. Do
que consta nos autos temos: Em janeiro o valor descontado foi de R$ 163,09 e
nos demais meses – fevereiro a dezembro – foi debitada a quantia de R$
172,99 por mês – totalizando um valor global de R$ 2.065,98;
 Fls. 210/217 - cópia de contracheques relativos ao exercício de 2010. Os
valores que foram descontados da folha de pagamento do Recorrente a esse
título são apresentados como “Capemisa – Pecúlio” ou “Capemisa – pec”.
Para esse exercício não foram apresentados a totalidade dos contracheques.
Do que consta nos autos temos: Em janeiro o valor descontado foi de R$
172,99 e nos meses de fevereiro a abril, junho, setembro, novembro e
dezembro foi debitada a quantia de R$ 179,86 por mês – totalizando um valor
global de R$ 1.432,01;
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 20/203 o Recorrente teria
deduzido a título de previdência privada os seguintes valores, por exercício:
 2007 – R$ 8.761,98;
 2008 – R$ 9.319,40;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
8
 2009 – R$ 10.291,28;
 2010 – R$ 11.464,68;
Como se depreende dos documentos trazidos em sede recursal, os valores
supostamente comprovados pelo contribuinte não chegam perto dos que foram deduzidos em
suas declarações, ademais, como salientado, em todos os contracheques apresentados há
informação expressa segundo a qual os valores foram pagos pelo sujeito passivo a título de
pecúlio, o que faz com que não possam ser deduzidos da base de cálculo do IR.
As regras relativas à dedutibilidade da contribuição previdenciária são insculpidas
no Art. 8o da Lei 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social;
Já o art. 11 da Lei 9.532/1997 traz alguns limites relativos à dedutibilidade das
contribuições pagas a entidades de previdência privada:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a que se
refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às
contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei
no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o
caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
(...)
§ 5o Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de previdência
social. (Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
Da legislação acima colacionada conclui-se que são condições para a dedução de
tais valores: i) os pagamentos serem destinados a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social; ii) terem sido pagas pelo contribuinte, segurado do plano
de previdência; iii) estarem limitadas a 12% do total de rendimentos tributáveis declarados e; iv)
recolhimento de contribuições à previdência oficial, exceto beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de previdência social.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
9
Nota-se, portanto, que não existe previsão legal para a dedução de contribuições
efetuadas a título de pecúlio, uma vez que os pagamentos dedutíveis devem ser destinados a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
Assim sendo, deve ser mantido o lançamento quanto a esta glosa.
No que tange às deduções realizadas a título de dependentes, a decisão da DRJ
assim se manifestou:
“Da Glosa de Dependentes.
Em que pese o enorme esforço argumentativo demonstrado pelo contribuinte em sua peça
defensória, não vejo em suas razões, fundamentos suscetíveis a elidir a glosa de dedução de
dependentes.
Não basta o impugnante entender que por arcar com as despesas deste ou daquele, tem o
direito de deduzi-los como dependente, o contribuinte precisa atender o que dispõe a legislação do
Imposto de Renda.
Dos 06(seis) nomes glosados como dependentes, informa o impugnante que 05(cinco) são seus
irmãos.
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins fiscais), de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou
por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte
detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja
tutor ou curador. (grifo nosso)
Sobre as deduções relativas a dependentes, a Receita Federal do Brasil, orienta mediante o
Perguntas e Respostas – Pessoa Física, publicado todos os anos, como segue:
Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto de renda:
(...)
O irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial,
até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
10
(...)
Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de casamento e de
nascimento. ... Em relação ao companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e
bisnetos, o termo de guarda e a prova de incapacidade física ou mental para o trabalho se for o caso.
(grifo nosso)
Ao contrário do entendimento exposto pelo contribuinte em sua peça defensória, para os irmãos
do autuado serem considerados seus dependentes para fins fiscais, deveria ter sido comprovado o
atendimento simultâneo de dois requisitos, a saber: a) apresentação de termo de guarda judicial; e
b) prova de incapacidade física ou mental para o trabalho.
No presente caso, o autuado não logrou êxito em comprovar para os exercícios em exame
possuir os comprovantes citados.
Quanto a Sra. Elisangela Rodrigues Carvalho Bezerra, alega o contribuinte que trata de sua
esposa e dependente, que pagou pensão alimentícia para a mesma somente em 2007 e 2008,
informa ainda, que a mesma reside com o impugnante.
Pagamento de pensão alimentícia e dedução como dependente simultaneamente não é cabível.
O responsável pelo pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o valor efetivamente pago a este
título (pensão alimentícia), sendo vedada a dedução do valor correspondente ao dependente. Assim,
nos anos-calendário de 2007 e 2008 de forma alguma poderia ter relacionado a Sra. Elisangela
Rodrigues Carvalho Bezerra como sua dependente, uma vez que deduziu o valor de pensão
alimentícia paga a mesma. Ainda, no ano calendário de 2009, declarou valor pago de pensão
alimentícia.
Conforme documento juntado pelo próprio impugnante, consta Ação de Separação Judicial
Litigiosa – (processo 114/2005) movido por Elisangela Rodrigues de Carvalho Bezerra contra o
contribuinte, não tendo sido justificado pelo impugnante, qual a razão de estar informando ex-
cônjuge como dependente.
O endereço da Sra. Elisangela junto ao cadastro da Receita Federal diverge do endereço do
impugnante, conforme tela a seguir:
(...)
Embora tenha justificado em sua peça de defesa que este endereço é da época em que moravam
na Vila Militar, até a presente data o endereço dela não foi atualizado junto à Receita Federal e,
também, o impugnante somente alega que ela reside com ele, sem, no entanto, trazer qualquer
documento de prova.
Desta forma, ficam mantidas as glosas dos seis dependentes, em todos os anos-calendário,
relacionados na autuação.”
Não merece qualquer reparo a decisão da DRJ. Isso porque em sede de recurso
voluntário nenhuma outra alegação foi feita pelo sujeito passivo, tendo ainda salientado que a
partir do ano de 2017 realizaria os trâmites necessários para regularizar a situação dos seus irmãos
para fins de dedução do IR.
Dessa forma, com base no artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12,
I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - “RICARF” (aprovado
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
11
pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira
instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, no que toca às deduções realizadas a título de despesas médicas e
instruções, a decisão de piso manteve-as por não ter o sujeito passivo apresentado nenhum
comprovante.
Em sede recursal, como já exposto, o contribuinte trouxe alguns documentos.
Todavia, a maior parte daqueles relativos a despesas com instrução e médicas já havia sido
apresentado na fase de fiscalização e foram considerados pelo fiscal. A resposta à fiscalização
consta às fls. 27/50 dos autos e o recurso voluntário e seus documentos às fls. 112/217.
Dividiremos os documentos relativos às despesas com instrução daqueles das
despesas médicas.
Quanto aos documentos apresentados relativos a despesas com instrução, temos:
 Fls. 37 e 153 – cópia de comprovante de pagamento com despesas relativas a
curso na SOS educação profissional em nome do Recorrente exercício 2008;
 Fls. 45 e 171 – cópia de comprovante de pagamento com despesas relativas a
curso na SOS educação profissional em nome do Recorrente exercício 2009;
 Fls. 151/152 – documentos relativos a instrução de sua dependente – Eduarda
– filha – do ano calendário de 2006 – como está fora da autuação, será
desconsiderado;
 Fls. 38 e 150 e 155 – cópia de comprovante de pagamento de despesas
relativas a instrução – IADE – de sua dependente reconhecida como tal desde o
lançamento – Eduarda – no valor de R$ 4.806,00 relativa ao ano calendário
2007;
 Fls. 41/42 e 177/179 – cópia de comprovante de pagamento de despesas
relativas a instrução – IADE – de sua dependente reconhecida como tal desde o
lançamento – Eduarda – no valor de R$ 6.835,00 relativa ao ano calendário
2008;
 Fls. 46 e 172 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a
instrução – ACEF – de sua dependente reconhecida como tal desde o
lançamento – Eduarda – no valor de R$ 7.022,00 relativa ao ano calendário
2009;
 Fls. 48 e 205 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a
instrução – Colégio Santo Inácio – de sua dependente reconhecida como tal
desde o lançamento – Eduarda – no valor de R$ 1.087,00 relativa ao ano
calendário 2010;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
12
 Fls. 49 e 206 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a
instrução – ACEF – de sua dependente reconhecida como tal desde o
lançamento – Eduarda – no valor de R$ 7.740,00 relativa ao ano calendário
2010;
 Fls. 191 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a
instrução: curso de pedagogia – IDEEC – de sua ex-esposa – no valor de R$
1.155,00 relativa ao ano calendário 2008;
 Fls. 40 e 175 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a
instrução: curso de pedagogia – IDEEC – de sua ex-esposa – no valor de R$
1.155,00 relativa ao ano calendário 2009;
 Fls. 44 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a instrução:
curso de pedagogia – IDEEC – de sua ex-esposa – em valor diferente do anterior
– esse no importe de R$ 1.962,50 relativa ao ano calendário 2009;
 Fls. 50 e 170 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a
instrução: curso de pedagogia – IDEEC – de sua ex-esposa – no valor de R$
2.143,80 relativa ao ano calendário 2010;
 Fls. 207 - cópia de comprovante de pagamento de despesas relativas a
instrução: curso de pedagogia – IDEEC – de sua ex-esposa – em valor diferente
do anterior – esse no importe de R$ 2.143,80 relativa ao ano calendário 2010;
Os únicos que poderiam ser aceitos – e já foram desde a fase da Fiscalização – são
aqueles relativos à filha do Recorrente e todos eles foram considerados desde o momento da
lavratura do auto de infração como demonstra detalhadamente o TVF de fls. 20/23:
“GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO:
O contribuinte pleiteou em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física dos
anos calendário de 2007 a 2010 despesas com instrução de dependente. Somente serão
consideradas as despesas de instrução do IADE em nome da dependente Eduarda Aparecida
Rodrigues Bezerra, nos anos calendários de 2007 a 2010. Não foi considerada a despesa de instrução
do Instituto de Educação profissional SOS Computadores, tendo em vista a falta de previsão legal.
Desta forma, estamos lançando os valores abaixo discriminados como glosa de despesas com
instrução neste Auto de Infração:
”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
13
Como se verifica, os valores referentes ao curso de educação profissional, não
foram aceitos por falta de previsão legal e os de sua esposa por não ser considerada sua
dependente, como exposto acima.
O restante dos valores – consideráveis – deduzidos a esse título do IR do Recorrente
não foram comprovados, devendo ser mantidas as glosas tal como apurado no TVF.
Por fim, no que tange às despesas médicas entendo que deve ser dado provimento
parcial ao pleito do Recorrente em razão de dois recibos apresentados em sede recursal. Vejamos.

 Fls. 51 e 209 – foi apresentado recibo emitido por Odonto Sam no valor de R$
1.720,00 relativo ao exercício de 2010 em nome do Recorrente que foi aceito
pela Fiscalização, tendo sido demonstrado no TVF que esse valor não compõe a
autuação, de modo que nada a prover quanto a ele;
 Fls. 173 – foi apresentado comprovante de despesa médica para o ano
calendário de 2009 no qual o Recorrente figura como paciente no valor de R$
110,40, no entanto, pela leitura do próprio documento parece que o
contribuinte somente arcou com o valor de R$ 22,08 – soma essa que deve ser
considerada para fins dedução do IR;
 Fls. 174 – foi apresentado comprovante de despesa médica para o ano
calendário de 2009 no qual o Recorrente figura como paciente no valor de R$
152,00, no entanto, pela leitura do próprio documento parece que o
contribuinte somente arcou com o valor de R$ 30,40 – soma essa que deve ser
considerada para fins dedução do IR;
Deste modo, entendo que deve ser afastada a glosa no importe de R$ 52,48 a título
de despesas médicas suportadas pelo Recorrente no ano calendário de 2009.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para
restabelecer as glosas de valores pagos a título de despesas médicas no importe de R$ 52,48
referente ao ano-calendário 2009.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729748/2012-66
14

Fl. 232
DF CARF MF
Original